Tribunal: TJDFT
Processo: 0723173-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos, etc. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno deste Tribunal, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Colham-se, em 10 (dez) dias, as informações do M.M. Juízo suscitado. Após, conclusos, sendo desnecessária a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça (art. 951, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil). Em tempo, torno sem efeito o despacho de Id. 27939049, uma vez que o tema em discussão no IRDR 0740629- 08.2020.8.07.0000 não tem relação com o objeto do presente conflito de competência. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator